Tribunal: TJDFT
Processo: 0739537-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739537-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A PARAIBANA CONFECCOES LTDA, VALDEMAR CHIANCA RODRIGUES, EUNICE ELIAS SANTOS DESPACHO Não há pedido liminar no recurso. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 9 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora